Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602553-49.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602553-49.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO JOSE IGNACIO - Partido
Social Cristão - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO JOSE IGNACIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO JOSE IGNACIO (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712029
11/09/2023
14:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.427

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602553-49.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO JOSE IGNACIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: LUCIANO JOSE IGNACIO
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S .
IRREGULARIDADE. USO DE RECURSOS
D O
F U N D O
E S P E C I A L
D E
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. ALUGUEL DE VEÍCULO DE
PESSOA QUE NÃO LHE DETINHA A
PROPRIEDADE. OFENSA AO ART. 60, §
1º, INCISO I, DA RES. Nº 23.607/2019-
TSE. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
1 0 % D O T O T A L D A D E S P E S A .
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O M P R E E N S Ã O D O C O L E N D O
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A utilização de recursos do Fundo
E s p e c i a l d e F i n a n c i a m e n t o d e
Campanhas - FEFC para a locação de
veículo de pessoa que não lhe é
proprietária é despesa estranha à
exigência do art. 60, § 1º, inciso I, da
Res. nº 23.607/2019-TSE e importa em
irregularidade nas contas.

Num. 43712029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

2. Em razão do valor da irregularidade
não superar 10% do total da despesa de
campanha se aplica a compreensão do
C. Tribunal Superior Eleitoral de que: "
Adota–se como balizas, para as
prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor
total das irregularidades não supera 10%
do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Grifei.

3. Contas julgadas aprovadas com
ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Luciano José Ignácio,
filiado ao Partido Social Cristão - PSC, referente à sua candidatura ao cargo de deputado
federal nas eleições de 2022 (id. 43113059).

O candidato obteve 112 votos na eleição.

A prestação de contas foi apresentada com arrecadação de R$ 10.000,00
(dez mil reais) de recursos do FEFC (id. 43600266).

No parecer conclusivo (id. 43600266), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como desaprovadas em
Num. 43712029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

razão de irregularidade no uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC consistente na locação de veículo com indicação de proprietário
distinta daquela constante no Portal IPVA, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43607176) o
Prestador das Contas se quedou inerte (id. 43615985).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como desaprovas, determinando-se ainda a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional
id. 43631639).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Luciano José Ignácio,
referente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022.

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

"Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio." (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Infere-se no parecer conclusivo id. 43600266 que houve irregularidade no uso
Num. 43712029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC, assim descrita:

No Parecer de Diligências (id.43555783) foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

O Prestador das Contas foi intimado para se manifestar quanto à
irregularidade, mas, quedou-se inerte (id. 43615985).

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
Num. 43712029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Compulsando os autos encontra-se o contrato de locação de veículo marca
Peugeot, modelo 307, placas DRE1D74, Renavam 00851255710, firmado por Luis
Ricardo Marques Ribas e pelo Prestador de Contas. Contudo, a informação do Setor
Técnico deste Tribunal é de que o veículo pertence a Aline Fragoso Ertel.

Não há nos autos informações quanto a eventual relação entre as duas
pessoas que possa dar azo à confusão patrimonial, tampouco de transferência de
propriedade do bem, de modo que o contrato apresentado no id. 43271759 não é apto
para a finalidade exigida no art. 60, § 1º, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

se conhece qualquer relação entre , prestação de serviços firmado entre a
prestadora de contas e Natanael Henrique Meireles (id. 43247486), contudo, não estão
presentes no caderno digital o efetivo comprovante de prestação de serviço, tampouco o
respectivo documento fiscal que confirme o pagamento.

Diante da irregularidade do destinatário dos valores públicos conferidos para
uso da campanha eleitoral do prestador das contas, já que não é o proprietário do bem
que alugou, resta evidenciado o prejuízo à atividade de fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral e se torna concreta a ocorrência de irregularidade.

Cumpre aferir se a irregularidade pode ser mensurada dentro do campo de
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme as balizas
fixadas pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional, de modo a permitir
sua superação pela anotação de ressalvas às contas.

Em razão de o valor percentual da irregularidade ser exatamente igual a 10%
do total da despesa financeira da campanha (id. 436000266), torna-se viável a superação
da irregularidade em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que o total da despesa desprovida de documentos fiscais não supera o
limite de 10% acolhido por esta Corte para a aplicação dos ditos princípios, como se vê
no seguinte julgado do C. Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43712029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR INFERIOR
A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO. PRECEDENTES. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas
assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a
revaloração do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 –
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a regularidade
das contas. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Os
grifos não constam no original.

No mesmo sentido se colhe a compreensão desta Corte Eleitoral Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. USO DE
RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS COMPROBATÓRIOS.
OFENSA AO ART. 60, CAPUT, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. VALOR
PERCENTUAL E ABSOLUTO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA. DOAÇÃO
ESTIMADA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA
LEI Nº 9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE
NOTAS EXPLICATIVAS. NO CASO, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM DOS
RECURSOS OU DE BOA–FÉ DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas,
por meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a
devida comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência
Num. 43712029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

desses documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela
Justiça Eleitoral e concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em
sua desaprovação.

2. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10
(hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação
em irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da insignificância. Precedentes do TRE–PR.

[...]

5. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de restituição de R$
1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais) ao Tesouro Nacional, na forma e prazo
do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019–TSE.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060258202, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data 17/05/2023)

Concretizada a irregularidade nos autos, e a possibilidade de sua superação,
o julgamento pela aprovação com ressalvas das contas se torna inexorável.

Em razão do uso irregular de verbas públicas oriundas do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, impõe-se ao prestador das contas o dever de
devolver a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, conforme
disposição do art. 79. § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas prestadas
por Luciano José Ignácio, candidata ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022
pelo Partido Social Cristão - PSC , e determino o recolhimento de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

Num. 43712029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602553-49.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO
JOSE IGNACIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: GUSTAVO HENRIQUE
BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 - REQUERENTE:
LUCIANO JOSE IGNACIO - Advogados do REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM -
PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712029 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114555486000000042671902
Número do documento: 23091114555486000000042671902
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:57:18